Tribunal: STF
Processo: Rcl 93052
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265. ATENDIMENTO À TESE FIXADA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, em 7.4.2026, contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, que, na Apelação n. 5429583-21.2025.8.09.0051, teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.
O caso
2. Márcio José Feitoza Esteves ajuizou ação de obrigação de fazer conta Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico e relatou ter sido “diagnosticado com um linfoma agressivo e refratário, encontra-se em estado avançado da doença e em tratamento contínuo, com indicação urgente da terapia CAR -T Cell, a única alternativa com potencial real de preservar sua vida” (fl. 2, e-doc. 5).

Explicou que, “após análise criteriosa do histórico clínico e exames atualizados, o especialista concluiu que o Requerente preenche os critérios médicos e regulatórios para o tratamento com a medicação YESCARTA (Axicabtagene ciloleucel), fundamentando sua indicação com base em estudos científicos sólidos, especialmente o ZUMA - 7, publicado no New England Journal of Medicine” (fl. 8, e-doc. 5).

Pediu:
“10.3.1. A autorização e custeio integral do tratamento indicado ao Requerente com a terapia CAR -T Cell, com uso da medicação YESCARTA (Axicabtagene ciloleucel), inclusive com todas as etapas prévias (coleta, armazenamento, infusão, exames preparatórios e acompanhamento pós -infusão), a ser realizado no Hospital Israelita Albert Einstein ou outro centro de referência indicado pelo médico responsável; 10.3.2. A cobertura de todas as despesas indispensáveis à efetivação do tratamento, incluindo: (...).
10.5.3. Pagar indenização por danos morais ao Requerente, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considerando a gravidade da negativa, o abalo psíquico causado e o risco iminente de perda de vida” (fl. 21, e-doc. 5).

Em 7.6.2025, o juízo da Segunda Vara Cível de Goiânia/GO deferiu a medida liminar na Ação n. 5429583-21.2025.8.09.0051 para “determinar que a requerida autorize e custeie integralmente o tratamento do autor com a medicação YESCARTA (Axicabtagene ciloleucel), conforme prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária” (fl. 215, e-doc. 4).
Em 25.9.2025, o juízo da Segunda Vara Cível de Goiânia/GO julgou “parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré ao custeio integral do tratamento com terapia CAR-T Cell, utilizando-se da medicação YESCARTA (Axicabtagene ciloleucel), abrangendo todas as etapas necessárias — coleta, armazenamento, infusão, exames preparatórios e acompanhamento pós-infusão” (fl. 502, e-doc. 4).

Opostos embargos de declaração, foram julgados improcedentes (fls. 542-544, e-doc. 4).

Em 30.3.2026, a Terceira Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento à apelação interposta por Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico e deu parcial provimento à apelação interposta por Márcio José Feitoza Esteves:
“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA CELULAR CAR-T. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. URGÊNCIA CLÍNICA COMPROVADA. DESPESAS ACESSÓRIAS. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, DESPROVIDO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO E PARCIALMENTE PROVIDO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Dupla Apelação Cível interpostas contra sentença que confirmou tutela de urgência e condenou a operadora do plano de saúde ao custeio integral de terapia celular CAR-T, com medicamento específico, julgou improcedentes os pedidos de custeio de despesas acessórias e indenização por danos morais, além de reconhecer a sucumbência recíproca. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se: I) é obrigatória a cobertura de terapia celular CAR-T por operadora de plano de saúde, à luz do rol da ANS e da Lei nº 14.454/2022; II) estão presentes os requisitos clínicos e técnico-científicos para mitigação do rol da ANS; III) é devido o custeio de despesas de hospedagem e alimentação; IV) é cabível a fixação de multa cominatória retroativa; e V) houve critério adequado para fixação dos honorários advocatícios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição médica fundamentada, aliada à inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada ao rol da ANS, autoriza a cobertura de procedimento não listado, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 4. O registro sanitário do medicamento perante a ANVISA e o parecer técnico favorável do NATJUS demonstram respaldo científico e afastam a natureza experimental do tratamento. 5. A gravidade do quadro clínico e o risco concreto à vida evidenciam a urgência da terapia indicada. 6. A obrigação de custeio abrange as etapas essenciais do tratamento, não alcançando despesas acessórias de hospedagem e alimentação, vez que ausente previsão legal ou contratual. 7. A inexistência de fixação prévia de multa coercitiva impede a exigibilidade de astreintes, sobretudo com pretensão de incidência retroativa. 8. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, sendo inadequada a adoção exclusiva de tabela profissional quando o valor da causa é aferível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA, DESPROVIDA QUANTO À OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO E PARCIALMENTE PROVIDA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ‘É obrigatória a cobertura de terapia celular CAR-T por plano de saúde quando houver prescrição médica fundamentada, registro sanitário na ANVISA, inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada ao rol da ANS e urgência clínica comprovada’" (fls. 646-647, e-doc. 4).

Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ajuíza a presente reclamação contra o acórdão da Terceira Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás.
3. A reclamante alega que, “no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.265, este Supremo Tribunal Federal estabeleceu um novo e definitivo marco para a análise de pedidos de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, fixando teses de julgamento com força vinculante e eficácia erga omnes” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “o acórdão reclamado do TJGO, ao manter a condenação da Unimed Goiânia, violou frontalmente a autoridade desse precedente vinculante" (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta que a “decisão do Tribunal de origem incorreu em grave erro de procedimento ao validar um julgamento que, embora tenha consultado o NATJUS, não realizou a aferição criteriosa e cumulativa de todos os requisitos estabelecidos na Tese 2” (fl. 6, e-doc. 1).

Acrescenta que “o acórdão recorrido falhou em analisar, por exemplo, a ausência de alternativa terapêutica adequada (Tese 2, item iii), questão central da defesa da Reclamante (p. 13, Mov. 45.1), e a inexistência de negativa expressa da ANS ou pendência de análise em PAR (Tese 2, item ii)” (fl. 6, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos da Apelação Cível nº 5429583-21.2025.8.09.0051 (Mov. 123.1), até o julgamento final desta Reclamação” (fl. 8, e-doc. 1).

Pede “a total procedência da Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido em seu lugar, com a estrita observância das teses de julgamento fixadas na ADI nº 7.265, notadamente quanto à necessidade de aferição cumulativa dos cinco requisitos objetivos e à observância do procedimento decisório obrigatório, sob pena de nulidade” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento à apelação da reclamante e manter decisão que determinou o fornecimento do tratamento Car-T Cell com o uso da medicação Yescarta (Axicabtagene ciloleucel) ao beneficiário da presente reclamação, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Em 18.9.2025, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 para conferir interpretação conforme à Constituição da República ao § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998. Foram fixadas as seguintes teses:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória” (acórdão pendente de publicação, grifos nossos).

8. Na espécie vertente, Márcio José Feitoza Esteves, beneficiário na presente reclamação e acometido de um linfoma agressivo e refratário, pede lhe seja fornecido tratamento com a terapia CAR -T Cell, com uso da medicação YESCARTA (Axicabtagene ciloleucel).

O tratamento não está incluído no rol de tratamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Tem-se, no item 3 da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265, que os requisitos previstos no item 2 da tese devem ser aferidos pelo Poder Judiciário a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS.

O juízo da Segunda Vara Cível de Goiânia/GO solicitou nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS que, em 4.6.2025, por meio da Nota Técnica n. 31.111/2025, manifestou-se favoravelmente ao tratamento:
“As informações dos relatórios médicos, associadas aos resultados dos exames complementares acostados aos autos permitem reconhecer que o requerente é portador de Linfoma Difuso de Grandes Células B, estádio IV, tratado em primeira linha com esquema de quimioimunoterapia com esquema R-CHOP e consolidação com radioterapia, com término do tratamento em fevereiro de 2025. Apresentou recaída após dois meses do término do tratamento, caracterizando doença refratária à primeira linha, com recaída precoce. 
Há evidências de alta qualidade que respaldam a indicação do tratamento do Linfoma Difuso de Grandes Células B, no cenário de refratariedade à primeira linha com recidiva precoce, com o medicamento Yescarta (axicabtageno ciloleucel). Conforme o sistema GRADE 6 , a certeza da evidência pode ser considerada de alta qualidade pois o estudo apresenta um desenho robusto, resultados consistentes e relevantes, e risco de viés baixo, de forma que os resultados são confiáveis para orientar decisões clínicas nesse contexto” (fl. 355, e-doc. 4, grifos nossos).

Com fundamento nessa nota técnica, o juízo da Segunda Vara Cível de Goiânia/GO julgou parcialmente procedente a ação para determinar que a reclamante fornecesse o tratamento ao beneficiário. Salientou que “a doença não respondeu a linha de tratamento anteriormente propostos [como refratariedade ao tratamento de primeira linha e recidiva precoce (término do tratamento: fevereiro/2025; recidiva: abril/2025 - dentro de 12 meses da primeira linha de quimioimunoterapia]” (fl. 497, e-doc. 4, grifos nossos).

A Terceira Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás manteve essa decisão. Estes os fundamentos do voto do Relator da Apelação n. 5429583-21.2025.8.09.0051:
“Quanto ao mérito, da análise do conjunto probatório processual, tem-se que a controvérsia foi corretamente solucionada pelo Juízo a quo. 
Os documentos médicos juntados aos autos evidenciam, de forma clara e coerente, que o autor/apelado/apelante é portador de linfoma difuso de grandes células B, em estágio avançado, com recaída precoce e refratariedade ao tratamento de primeira linha, circunstância clínica que fundamentou a indicação expressa da terapia celular CAR-T como única alternativa terapêutica com potencial real de preservação da vida. 
O tratamento indicado possui registro sanitário válido perante a ANVISA e indicação compatível com a patologia apresentada, não se tratando de uso experimental ou dissociado das evidências científicas disponíveis. 
Do mesmo modo, o Parecer Técnico do NATJUS, devidamente considerado na origem, reconheceu a eficácia do medicamento Axicabtagene ciloleucel para o cenário clínico específico do autor/apelado/apelante, o que afasta a alegação de ausência de respaldo técnicocientífico. 
Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável a disciplina introduzida pela Lei nº 14.454/2022, que conferiu caráter exemplificativo condicionado ao rol da ANS, permitindo a cobertura de procedimentos não listados quando presentes, como no caso, prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz incorporada e regular registro sanitário. 
A sentença enfrentou adequadamente tais requisitos, não se verificando omissão ou erro de julgamento. 
A urgência clínica, por sua vez, restou amplamente demonstrada, tanto pelo estado avançado da doença quanto pelo risco concreto de progressão irreversível, sendo irrelevante a tentativa de relativização da gravidade do quadro diante do desfecho clínico posterior, que confirmou a efetividade da terapia implementada. 
Assim, inexiste fundamento jurídico para afastar a tutela confirmada ou restringir a condenação ao fornecimento isolado do fármaco, porquanto a integralidade do tratamento é pressuposto lógico da própria obrigação reconhecida, conforme os seguintes paradigmas jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça” (fls. 647-648, e-doc. 4, grifos nossos).

A reclamante não demonstrou o descumprimento dos requisitos do item 3 da tese fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265:
“(...) o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória” (acórdão pendente de publicação, grifos nossos).

9. Em jurisprudência pacífica e reiterada, o Supremo Tribunal Federal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 81.125-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.10.2025).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. DARATUMUMABE E LENALIDOMIDA. MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 83.499-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2025).

“(...) no ponto de interesse, é possível assentar que, em relação ao medicamento em tela, registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral: ‘(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.’ (...) Como se vê, a autoridade reclamada entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos pela CORTE no Tema 1.234-RG. Para concluir de forma diversa do Juízo reclamado seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita da Reclamação Constitucional, que a isso não se destina, e diante do óbice do enunciado de Súmula 279 desta CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’), aqui aplicável por interpretação analógica. Logo não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 78.990, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2025).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG – RE 1.366.243. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANATES. SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que verificadas a presença das condicionantes: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234-RG; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento, previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral. 4. Assentado o não preenchimento dos requisitos pela autoridade reclamada, impossível a revisão por meio da Reclamação, tendo em vista que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 75.047-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA E DE COMPROVAÇÃO DE SUA EFICIÊNCIA E SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO MEDICAMENTO CONSTANTE DAS LISTAS DO SUS. INADMISSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 81.237-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora